Tribunal: STF
Processo: AI 616083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Cerceamento de defesa. Não caracterizado.
   Provas desnecessárias. Julgamento antecipado da lide.
   Possibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento